Tribunal: TJMT
Processo: 1032282-02.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032282-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (EMBARGANTE), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), CAROLINA DE FREITAS GUIMARAES LALA - CPF: 887.684.491-00 (EMBARGANTE), GERALDO LOMBARDI - CPF: 234.634.149-53 (EMBARGANTE), MARIO LUIZ BALSTER MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 534.832.601-10 (EMBARGANTE), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (EMBARGANTE), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), CAROLINA DE FREITAS GUIMARAES LALA - CPF: 887.684.491-00 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), GERALDO LOMBARDI - CPF: 234.634.149-53 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MARIO LUIZ BALSTER MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 534.832.601-10 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (EMBARGANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA – DIREITO CONDOMINIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DISPOSITIVO DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – CONDOMÍNIO HORIZONTAL – SISTEMA DE VOTAÇÃO PROPORCIONAL À ÁREA DO IMÓVEL E À ÁREA CONSTRUÍDA – VALIDADE – AUTONOMIA PRIVADA – ART. 24, §3º, DA LEI Nº 4.591/64 E ART. 1.352, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE POR LITÍGIO – §4º DO ART. 69 DA CONVENÇÃO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA INSUFICIENTE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1032282-02.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:

ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI e OUTROS

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo principal e proveu parcialmente o apelo adesivo
“exclusivamente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor global de R$10.000,00 (dez mil reais), com observância da sucumbência recíproca já reconhecida, a ser suportada na proporção de 60% pelo condomínio requerido e 40% pelos autores condôminos”
(sic).

Nas razões dos embargos de declaração Id. 286916354, a parte embargante assevera que o julgado é obscuro, porque
“evidente que há ilicitude na convenção condominial, com violação de princípios constitucionais de direito sem qualquer justificativa plausível, sendo claro que a estipulação diversa do art. 1.352, parágrafo único do CC diz respeito à condômino condicionado a maior contribuição condominial, seja pela área do imóvel, pela característica (ocupar coberta) ou outro fator que aumente sua contribuição”
(sic).

Diz que ainda há obscuridade e
“violação a princípios constitucionais de direito, bem como uma interpretação extensiva do art. 1.352, parágrafo único do CC por este Tribunal”
(sic).

Pede
“o PROVIMENTO dos presentes embargos de declaração, para que seja saneada a obscuridade acima objurgada e conceder efeitos infringentes para a reforma da decisão e consequente reconhecimento da ilicitude do art. 65 da convenção condominial do Recorrido “Condomínio Residencial Florais dos Lagos””
(sic).

Contrarrazões no Id. 288694854 pela rejeição do recurso e aplicação de multa por intuito protelatório no recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA – DIREITO CONDOMINIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DISPOSITIVO DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – CONDOMÍNIO HORIZONTAL – SISTEMA DE VOTAÇÃO PROPORCIONAL À ÁREA DO IMÓVEL E À ÁREA CONSTRUÍDA – VALIDADE – AUTONOMIA PRIVADA – ART. 24, §3º, DA LEI Nº 4.591/64 E ART. 1.352, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE POR LITÍGIO – §4º DO ART. 69 DA CONVENÇÃO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA INSUFICIENTE – FIXAÇÃO EQUITATIVA –
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É legítima a previsão convencional que estabelece sistema de votação condominial proporcional à metragem do terreno e à área construída, nos termos do art. 24, §3º, da Lei nº. 4.591/64 e do art. 1.352, parágrafo único, do Código Civil, não havendo imposição legal de proporcionalidade à fração ideal, sendo possível disposição diversa pela convenção. A autonomia privada, validamente exercida e formalizada por instrumento registrado, reveste-se de eficácia obrigatória entre os condôminos, sendo inadmissível sua revisão judicial quando ausente demonstração inequívoca de vício ou abuso.

Em sentido oposto, revela-se inconstitucional a cláusula convencional que exclui do processo eleitoral interno os condôminos que ingressarem com ações judiciais contra o condomínio, por afrontar frontalmente as garantias constitucionais do acesso à jurisdição e da igualdade substancial, configurando sanção velada ao exercício de direito fundamental. A nulidade da cláusula foi corretamente reconhecida pela sentença, alinhada ao entendimento desta Corte, inclusive ao julgado proferido no RAI nº. 1020143-44.2022.8.11.0000, segundo o qual normas internas de natureza privada não podem restringir direitos fundamentais sob pretexto de disciplina interna.

Mantida a sucumbência recíproca, dada a procedência parcial dos pedidos, mas reconhecida a necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, diante da desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda, arbitrando-se a verba em R$10.000,00 (dez mil reais), distribuída na proporção de 60% em desfavor do condomínio e 40% em desfavor dos autores, nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, apenas para redefinir os honorários sucumbenciais por equidade.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A controvérsia central repousa, de um lado, sobre a legitimidade do modelo de ponderação de votos estabelecido no art. 65 da convenção e, de outro, sobre a (in)constitucionalidade da restrição imposta pelo §4º do art. 69. Também está em exame a adequação da verba honorária fixada na sentença.

Inicialmente, impende destacar que não prospera a tese ventilada nas razões recursais de inaplicabilidade das normas do Capítulo VII do Título III da Parte Especial do Código Civil aos empreendimentos imobiliários de natureza horizontal.

Com efeito, dispõe o art. 1.331,
caput
, do Código Civil, em sua literalidade:

"Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos."

Embora o texto legal refira-se expressamente a “edificações”, o conceito doutrinário e jurisprudencial de condomínio edilício não se restringe à concepção tradicional de condomínio vertical (edifício com unidades superpostas), alcançando igualmente os empreendimentos horizontais, nos quais subsiste comunhão de áreas e titularidade exclusiva de unidades autônomas, com previsão de frações ideais sobre o todo.

A Lei nº. 4.591/1964, ao tratar do regime condominial e das incorporações imobiliárias, já antecipava essa ampliação conceitual ao permitir a constituição de condomínio em edificações de qualquer natureza.

Após o advento do Código Civil de 2002, o regime jurídico do condomínio edilício passou a integrar o ordenamento sob o título “Da Propriedade”, em seu Capítulo VII, artigos 1.331 a 1.358-E, sem distinção quanto ao tipo de implantação (vertical ou horizontal).

Nessa linha, o art. 1.358-A do Código Civil, incluído pela Lei nº. 13.465/2017, dispõe expressamente sobre o condomínio de lotes, consolidando a aplicabilidade do regime jurídico do condomínio edilício aos empreendimentos horizontais. Confira-se:

"Art. 1.358-A. O condomínio edilício pode ser constituído em terrenos, atribuindo-se a cada unidade uma fração ideal de terreno vinculada à unidade autônoma, edificada ou não, sujeita às limitações urbanísticas."

Diante do exposto, é forçoso concluir que a distinção física entre condomínio vertical e horizontal não autoriza o afastamento da incidência das normas dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, tampouco da Lei nº. 4.591/64, porquanto a
ratio
das disposições legais repousa sobre a organização jurídica da comunhão de partes e não na estrutura construtiva das unidades autônomas.

Assim, a pretensão recursal de afastar a aplicação ou de considerar inaplicáveis os dispositivos condominiais aos empreendimentos horizontais deve ser rejeitada.

Neste tear, no que toca ao art. 65 da convenção condominial, a tese recursal dos autores não se sustenta.

A convenção do Condomínio Florais dos Lagos estipula um critério de voto baseado em métricas objetivas:
cada 435 m2 de terreno e cada 150 m2 de área construída correspondem a um voto
.

Com efeito, embora tal modelo possa gerar discrepâncias quantitativas entre os condôminos, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade em sua adoção, uma vez que se encontra expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido, o art. 1.352, parágrafo único, do Código Civil,
permite que a convenção disponha de forma diversa da regra padrão de proporcionalidade à fração ideal
. Esse dispositivo é reforçado pelo art. 1.358-A, §1º, também do Código Civil, o qual reconhece que,
nos condomínios de lotes, a fração ideal poderá ser proporcional à área do solo, ao potencial construtivo ou a outros critérios estabelecidos na convenção
.

Em outras palavras,
a sentença foi precisa ao afastar a inconstitucionalidade do art. 65 da convenção condominial, cuja sistemática de votos estabelece o questionado critério de área do terreno e de área construída (1 voto para cada 435m2 de terreno e 1 voto para cada 150m2 edificados)
.

Isso porque a Lei nº. 4.591/64, em seu art. 24, §3º, dispõe que os votos dos condôminos serão proporcionais às frações ideais,
salvo disposição diversa da convenção
. Idêntico comando está previsto no art. 1.352, parágrafo único, do Código Civil, permitindo a estipulação diversa, inclusive com desproporcionalidade entre fração ideal e direito de voto.

Ou seja,
o §3º do art. 24 da Lei nº. 4.591/64, bem como o parágrafo único do art. 1.352 do Código Civil, conferem expressamente à convenção condominial a possibilidade de dispor de forma diversa quanto ao critério de contagem de votos, afastando, por conseguinte, a obrigatoriedade da proporcionalidade à fração ideal
.

Neste contexto, infere-se que
a cláusula convencional impugnada está escudada na autonomia privada das partes, revestida de legalidade e eficácia obrigatória entre os condôminos, nos termos do art. 1.333 do Código Civil, inexistindo vício de inconstitucionalidade ou nulidade, sendo legítima a pactuação que adota critérios de ponderação de votos atrelados à extensão do imóvel
.

De fato, a redação legal do §3º do art. 24 da Lei nº. 4.591/64, bem como o parágrafo único do art. 1.352 do Código Civil, são explícitas e exaurem as possibilidades interpretativas.

Não há, pois, que se falar em inconstitucionalidade da norma convencional que fixa critérios próprios de distribuição do poder deliberativo, notadamente em razão da autonomia privada que rege a temática do condomínio edilício, de tal modo que a norma interna questionada opera de forma obrigatória e com eficácia imediata entre os titulares de direito sobre as unidades, nos termos do art. 1.333 do Código Civil.

A propósito, a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, ao analisar eventuais ilegalidades e/ou inconstitucionalidades de normas de convenções condominiais, caminha no mesmo trilhar, senão vejamos:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – RATEIO POR FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DO EDIFÍCIO E DAS PARTES COMUNS
– ART. 12, § 1º, DA LEI 4.591/64 – NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO – ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL –
OFENSA AO DIREITO À MORADIA E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INSERTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA – DISPOSITIVO LEGAL QUE RESSALVA A ADOÇÃO DE OUTRO CRITÉRIO DE RATEIO DAS DESPESAS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO AO ART. 12, § 1º, DA LEI 4.591/64 E JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL
. Sendo o art. 12, § 1º, da Lei nº 4.591/64 norma anterior à Constituição Federal de 1988, a sua compatibilidade com a ordem constitucional vigente não se resolve pela via do controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, mas sim pela análise da revogação tácita ou recepção, a ser feita pelo órgão fracionário do tribunal sem a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. De acordo com o art. 1.336, I, do Código Civil, é dever dos condôminos “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”. Por se limitar a estabelecer um critério, dentre os vários possíveis, para a cobrança das despesas condominiais, o art. 1.336, I, do Código Civil não conflita com a Constituição Federal no que tange ao direito à moradia e aos princípios da proporcionalidade e isonomia, visto que possibilita que os condôminos, a qualquer tempo, mediante alteração da convenção condominial, elejam critério que entendam mais equânime, isonômico, razoável e apropriados às especificidades do condomínio.”
(TJ-MT 10193612120168110041 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO E SUBSÍNDICO. CRITÉRIO DE DESEMPATE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REGRA GERAL. FRAÇÃO IDEAL.
Ausente qualquer disposição expressa na convenção de condomínio relativa ao critério de desempate na votação para cargos de síndico e subsíndico, a apuração do escrutínio deve se dar pelo método da fração ideal, por incidir na espécie as normas previstas no art. 1.352 do Código Civil e no § 3º do art. 24 da Lei n. 4.591/64
.”
(TJ-MG - AC: 10000204980429003 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - IMPUGNAÇÃO DE VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO IDEAL
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - OBSEVÂNCIA DA NOVA DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO REALIZADA PELAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO.
1. A contabilização dos votos em Assembleia deve observar a proporção das respectivas frações ideais de cada unidade (descrita no parágrafo único, do art. 3º, da Convenção de Condomínio), consoante igualmente prescreve o parágrafo único do art . 1.352, do Código Civil
. 2. Tendo havido aditamento consensual, pelas partes, do objeto litigioso da ação em audiência de conciliação, não prospera a alegação de que aferição da sucumbência deva se dar, in casu, pelos pedidos declinados pelo Apelante na petição inicial.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50060790420218080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

“CIVIL E PROCESSO.
CONDOMÍNIO. CLÁUSULA. VOTOS. ASSEMBLÉIA GERAL. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DEMOCRACIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O art . 1.352, parágrafo único, do Código Civil possibilita a Convenção de Condomínio dispor sobre a proporcionalidade dos votos das frações ideais nas assembleias. 2. A limitação de votos na Assembleia Geral para aqueles que possuem muitas unidades no condomínio respeita às disposições gerais do Código Civil e o princípio da razoabilidade, na medida em que respeita a participação de todos os condôminos sem esgotar o peso dos votos daqueles que possuem várias unidades autônomas . 3. A restrição atende o instituto da democracia, elemento fundamental da vivencia em condomínio, pois inibe a possibilidade de detenção na mão de um ou alguns sobre as deliberações e permite a participação de todos ao pulverizar o poder de decisão.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros estabelecidos na lei de regência e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF - APC: 20150610084062, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/03/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/04/2016. Pág .: 208)

Ademais, reforçando a ilação de descabimento do questionamento da norma, não se pode olvidar que nenhum dos condôminos foi compelido a adquirir unidade no condomínio em questão, sendo que, conforme destacado nas contrarrazões do réu, ao voluntariamente se tornarem titulares de direito sobre as unidades aderiram livremente às regras previamente instituídas na convenção (art. 1.333 do CC), devidamente registrada desde 2007, inclusive a regra sobre o cômputo dos votos.

A adesão às normas convencionais é automática e obrigatória, sendo inviável, portanto, pleito de revisão judicial com base em alegada desigualdade posteriormente percebida.

Dessa forma, impõe-se o
desprovimento do apelo principal
.

De outro giro, também não prospera a insurgência principal do apelo adesivo, na medida em que a cláusula prevista no §4º do art. 69 revela-se efetivamente incompatível com o texto constitucional.

Segundo a parte autora, pelo fato de terem ajuizado a demanda contra o Condomínio, eles ficaram impedidos de se candidatarem aos cargos do Conselho Administrativo, haja vista a previsão contida na Convenção,
ipsis litteris
:

“Art. 69. (...)

§4º Havendo demanda judicial entre o Condomínio e o condômino, este não poderá ser candidato a nenhum dos cargos do Conselho Administrativo.”

Com efeito, sem delongas, infere-se que a referida disposição da Convenção Condominial não se coaduna com o princípio da igualdade (em seu enfoque substancial) e com a garantia constitucional de acesso ao Judiciário (ou inafastabilidade de jurisdição), uma vez que toda e qualquer pessoa, no que se incluem todos os condôminos, possui o direito de não sofrer discriminação injusta, assim como a sagrada garantia constitucional de pleitear perante o Poder Judiciário uma tutela adequada a possível lesão ou ameaça a seu direito.

Elenco as disposições constitucionais transgredidas,
in verbis
:

“Art. 3º
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I -
construir uma sociedade
livre,
justa
e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III -
erradicar
a pobreza e
a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV -
promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação
.

(...)

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
,
garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade,
à igualdade
, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;”

Ora, se nem mesmo a Lei, em sentido lato, ato normativo emanado do Poder Público que é, pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, quanto mais uma convenção condominial, ato normativo de cunho privado, a qual, inegavelmente, no caso vertente, restringe de forma abusiva e discriminatória a busca pela tutela jurídica e acesso ao Judiciário, impondo malfadado tratamento de inelegibilidade passiva do condômino que busca salvaguarda de direito contra o condomínio na via judicial.

Nesta senda, a retirada de litigantes contra o condomínio da oportunidade de candidatarem-se às eleições do condomínio é o mesmo que retirar, também dos demais condôminos, o poder-dever de escolha daqueles que melhor atendam às suas súplicas para com a administração de seu condomínio.

Ademais, o referido óbice de ilegibilidade também discrimina injustamente quem sustenta demanda contra o condomínio, em evidente vilipêndio ao princípio da igualdade (art. 5º,
caput
, da CRFB/88), o qual, no seu enfoque substancial, veda a imposição de tratamentos injustamente díspares como o que ocorre no caso vertente.

Aliás, como bem salientado no voto condutor do
RAI 1020143-44.2022.8.11.0000
de minha Relatoria, a inafastabilidade da jurisdição deve ser preservada como pilar do Estado Democrático de Direito, não podendo ser relativizada pela convenção condominial. Veja-se a ementa do referido recurso, tirado do mesmo processo originário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORAIS DOS LAGOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS RECORRENTES PARTICIPEM DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO DIRETIVO E CONSULTIVO – DISPOSIÇÃO DA CONVENÇÃO QUE IMPEDE A CANDIDATURA POR QUEM LITIGA CONTRA O CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO DA CONVENÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RISCO DE GRAVE LESÃO A DIREITO SUBSTANCIADO NA SUBTRAÇÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO – DECISÃO REFORMA –
RECURSO PROVIDO
.

Se nem mesmo a Lei, em sentido lato, ato normativo emanado do Poder Público que é, pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, quanto mais uma convenção condominial, ato normativo de cunho privado, a qual, inegavelmente, no caso vertente, restringe de forma abusiva e discriminatória a busca pela tutela jurídica e acesso ao Judiciário, impondo malfadado tratamento de inelegibilidade passiva do condômino que busca salvaguarda de direito contra o condomínio na via judicial.

Impedir a candidatura a “cargos do Conselho Administrativo” por haver “demanda judicial entre o Condomínio e o condômino” é fator de diferenciação (discriminem) injusto e manifestamente inconstitucional, consubstanciando efetiva “inconstitucionalidade chapada”, isso porque claramente transgride, a um só tempo, duas garantias fundamentais, quais sejam o princípio da igualdade (art. 1°, V; art. 3°, I, III, IV; art. 5°, caput, todos da CRFB/88) e a inafastabilidade da jurisdição (acesso ao judiciário; inciso XXXV do art. 5° da CRFB/88).

Presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, impõe-se a concessão da liminar vindicada.

Recurso provido. Decisão reformada para confirmar e conceder no mérito a liminar vindicada.”
(TJ-MT 10201434420228110000
MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25
/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Em outras palavras, impedir a candidatura a “
cargos do Conselho Administrativo”
por haver “
demanda judicial entre o Condomínio e o condômino”
é fator de diferenciação (
discriminem
) injusto e manifestamente inconstitucional, consubstanciando efetiva
“inconstitucionalidade chapada”
, isso porque manifestamente transgride, a um só tempo, duas garantias fundamentais, quais sejam, o princípio da igualdade (art. 1º, V; art. 3º, I, III, IV; art. 5º,
caput
, todos da CRFB/88) e da inafastabilidade da jurisdição (acesso ao judiciário; inciso XXXV do art. 5º da CRFB/88).

Nestes termos, como corretamente decidido na sentença, não é admissível que o simples fato de um condômino buscar a tutela jurisdicional implique restrição ao exercício de sua cidadania no plano condominial.

Tal vedação, automática e desprovida de critérios de razoabilidade, traduz-se em medida
discriminatória
e de
efeito inibitório
, contrariando os princípios da presunção de boa-fé, da ampla defesa e da participação democrática na gestão dos interesses comuns.

A alegação de que a cláusula buscaria evitar “conflitos de interesse” não resiste à análise técnica, na medida em que eventuais abusos podem e devem ser controlados mediante os mecanismos próprios de fiscalização, prestação de contas e destituição de cargos, jamais por meio de exclusão prévia e absoluta do direito de se candidatar.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo no ponto em questão, estando, inclusive, em consonância com entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS C/C ANULAÇÃO DE DECISÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - DESPESAS CONDOMÍNIAIS EXTRAORDINÁRIAS - NÃO ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO CONCEDIDA AO SÍNDICO - MULTA POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE PREVISTA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - REGULARIDADE -
PROIBIÇÃO DE CANDIDATURA DE DETERMINADOS CONDÔMINOS A CARGOS ADMINISTRATIVOS NO CONDOMÍNIO - ABUSIVIDADE - MEDIDA DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL OU CONVENCIONAL
. O conceito de despesa "extraordinária" de condomínio pode ser extraído do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 8.245/1991e abrange, conforme alínea a, especialmente "obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel". A isenção genérica do pagamento de despesas condominiais concedida ao síndico em assembleia condominial, abarca apenas as despesas ordinárias. A inobservância de formalidade instituída na Convenção de Condomínio, impondo aos condôminos o dever de comunicação prévia acerca de modificações a serem feitas nas unidades, enseja o pagamento da multa prevista em favor do condomínio.
A imposição de penalidade a determinados condôminos, consistente em proibição de candidatura a cargos administrativos do condomínio, além de carecer de amparo legal ou convencional, extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(TJ-MG - AC: 50216247720168130145, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/12/2018, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2018)

Reforço que a inconstitucionalidade da norma condominial ora debatida já foi decidida por esse Colegiado no bojo do já citado recurso de agravo de instrumento nº. 1020143-44.2022.8.11.0000 de minha Relatoria, com trânsito em julgado operado em
25/05/2023
.

De outra feita, no tocante à verba honorária, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca (vide decisão que acolhe aclaratórios ao Id. 274665402), o que se mantém, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, tendo o édito distribuído de forma proporcional e equânime os ônus sucumbenciais.

Contudo, assiste razão ao apelante adesivo quanto à inadequação da base de cálculo adotada na sentença, qual seja, o valor atualizado da causa, na medida em que este — fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) — é manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos das partes (primeira sentença Id. 274665397), além de que não é possível quantificar o montante da condenação (decisão de embargos de declaração Id. 274665402), o que impõe a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, com arbitramento equitativo dos honorários.

Destarte, considerando a natureza da causa, a complexidade da matéria, o número de manifestações processuais – incluindo-se o recurso antecedente já citado acima – e o tempo de tramitação da demanda (aproximadamente quatro anos), mostra-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em R$10.000,00 (dez mil reais), observando-se a repartição proporcional de 60% em desfavor do condomínio e 40% em desfavor dos autores, conforme já reconhecido na sentença.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso principal interposto pelos autores e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo condomínio, exclusivamente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor global de R$10.000,00 (dez mil reais), com observância da sucumbência recíproca já reconhecida, a ser suportada na proporção de 60% pelo condomínio requerido e 40% pelos autores condôminos.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025